Tribunal: TJSP
Processo: 1005910-45.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Não comprovação de adesão da autora à associação. Necessidade de restituição de forma simples, ante a inaplicabilidade do art. 42, CDC. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada, para reduzir a indenização de danos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Não comprovação de adesão da autora à associação. Necessidade de restituição de forma simples, ante a inaplicabilidade do art. 42, CDC. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada, para reduzir a indenização de danos morais para R$1.000,00. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005910-45.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO, é apelada SUELI MARQUES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1005910-45.2019.8.26.0189
Comarca:
Fernandópolis
Apelante:
ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
Apelada:
SUELI MARQUES DE SOUZA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de
aposentadoria referentes à contribuição associativa. Não
comprovação de adesão da autora à associação. Necessidade
de restituição de forma simples, ante a inaplicabilidade do art.
42, CDC. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP.
Sentença parcialmente reformada, para reduzir a indenização
de danos morais para R$1.000,00. Recurso parcialmente
provido.
VOTO No 27799
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 90/94, relatório adotado, que, em ação declaratória de inexistência de
débito c.c. restituição de quantias e indenização por danos morais, julgou
procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de vínculo jurídico
entre as partes, condenando a Ré à restituição, em dobro, dos valores
descontados indevidamente desde agosto/2018, bem como aqueles que
vieram a ser descontados no curso da ação, atualizados desde a data dos
respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, bem como condená-la apagamento de indenização a título
de danos morais, no valor de R$10.000,00, acrescidos de correção
monetária, nos termos da Tabela Prática do TJSP, desde a data desta
sentença, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Alega a apelante a ausência de comprovação de
má-fé, a ensejar a restituição em dobro do indébito. Rechaça a
caracterização do dano moral, pleiteando, em caráter subsidiário, a redução
do quantum (fls. 96/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 114/119.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora foi surpreendida
com desconto não autorizado em seus proventos de aposentadoria
totalizando o valor de R$623,44, a título de contribuição à associação que
não é filiada.

O recurso em exame busca reverter, tão
somente, a questão relativa à devolução em dobro e o dano moral.
No caso, não restou comprovada a existência de
qualquer relação jurídica entre as partes a justificar os referidos descontos
nos proventos de aposentadoria da autora, sendo, portanto, indevidos.
Não há cogitar-se de restituição em dobro,
pautada no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, mercê da ausência
de má-fé da associação, a qual não tinha ciência da fraude à época em que
realizava os descontos.
Considerados os fatos narrados, bem como o
grau de reprovação da conduta de descontar valores indevidos,
configurados os danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
Associação
Inexigibilidade
de
débito
e
indenizatória
-
Descontos
indevidos
na
aposentadoria do autor em prol da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devolução em dobro dos valores cobrados, por
evidenciado o dolo da ré - Danos morais
configurados - Concessão tácita dos benefícios
da assistência à ré - Entendimento - Sentença
parcialmente reformada - Recurso provido, em
parte,
com
observação
(Apelação
no
1001500-88.2018.8.26.0411,
Desembargador
Relator:
A.
C.
Mathias
Coltro,
data
de
julgamento: 27/02/2019, 5a Câmara de Direito
Privado TJSP).
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Descontos
não
autorizados em proventos de aposentadoria
referentes
à
contribuição
associativa.
Não
comprovação de adesão da autora à associação.
Dolo verificado na conduta da ré. Repetição do
indébito que é devida, nos termos do art. 42,
parágrafo
único,
do
CDC.
Danos
morais
configurados. Precedentes do TJSP. Sentença
parcialmente
reformada,
para
reduzir
a
indenização de danos morais para R$1.000,00.
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
1010868-77.2019.8.26.0576;
Relator
(a):
Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/12/2011; Data de Registro: 07/11/2019)
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil,
o valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e,
no caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de culpa do ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento
da vítima e a situação econômica-financeira das partes. Acrescente-se,
ainda, que deverão ser observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, devendo o valor compensar o abalo moral e prevenir novas
falhas sem promover enriquecimento indevido.
O montante não pode ser ínfimo nem excessivo,
devendo corresponder à realidade do gravame. Assim, entremostra-se
razoável e adequada a redução da condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais para o importe de R$1.000,00 (mil reais).
De rigor, portanto, a reforma da sentença,
apenas para reduzir o quantum indenizatório.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator